Tribunal: TJDFT
Processo: 0706872-30.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. CONFISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação defensiva para absolver o réu quanto ao primeiro fato descrito na denúncia e manter a condenação pelo segundo, ambos relativos ao crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), com redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e de reduzir a pena intermediária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Tendo o réu confessado a prática delitiva, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, inciso III, alínea “d”, 147, caput; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.128.777/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 01.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2041862, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.09.2025.